Tribunal: TJES
Processo: 5001913-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001913-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: EXTRA CAR ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Volkswagem S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de cabimento, em razão de a decisão agravada — que aplicou multa por litigância de má-fé — não constar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. O agravante sustenta que a decisão recorrida viola princípios constitucionais e que seria aplicável a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988. Requer o provimento do recurso para o regular processamento do Agravo de Instrumento. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que aplica multa por litigância de má-fé, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 e da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC/15 estabelece hipóteses taxativas de cabimento de Agravo de Instrumento, entre as quais não se inclui a decisão que aplica multa por litigância de má-fé.

A tese da taxatividade mitigada, fixada pelo STJ no Tema 988 dos Recursos Repetitivos, admite o cabimento do Agravo de Instrumento em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior, o que não se verifica no caso dos autos.

A decisão que impõe multa por litigância de má-fé não se sujeita à preclusão e pode ser impugnada em apelação ou em suas contrarrazões, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES e do STJ.

O entendimento aplicado pela decisão monocrática encontra amparo em julgados do próprio TJES e em precedente análogo do STJ (REsp 1.762.957/MG), o qual reconhece a impossibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O Agravo de Instrumento não é cabível contra decisão interlocutória que aplica multa por litigância de má-fé, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15.

A tese da taxatividade mitigada não se aplica à hipótese de condenação por litigância de má-fé, pois não se configura situação de urgência que torne inútil o julgamento posterior em apelação.

A impugnação de decisão que aplica multa por litigância de má-fé deve ser realizada como preliminar nas razões ou contrarrazões de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI nº 5008005-24.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 05.12.2023; TJES, AI nº 5003264-38.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 12.09.2023; STJ, REsp nº 1.762.957/MG.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001913-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEM S/A

AGRAVADA:
EXTRA CAR ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA – ME

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEM S/A
contra a r. Decisão Monocrática do id. 12170857, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento intentado pela agravante pela ausência de cabimento.

Em suas razões recursais (id. 12610622), alega o agravante, em síntese, que o simples fato de a decisão recorrida não se encontrar no rol taxativo não afasta a possibilidade de conhecimento do recurso.

Sustenta que, ao inadmitir o recurso, houve violação dos princípios da razoabilidade, efetividade da jurisdição e ampla defesa, devendo ser aplicada a taxatividade mitigada firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja admitido o Agravo de Instrumento, com o consequente julgamento do mérito.

Apesar de intimado, ocorreu o decurso do prazo sem manifestação do agravado, conforme certificado no sistema PJe em 17/04/2025.

Muito bem.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar pela possibilidade de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que aplica multa por litigância de má-fé e, desde logo, entendo que não há razões para modificar a decisão monocrática que não conheceu do recurso.

O artigo 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como consequência, sobre as decisões não agraváveis deixa de ocorrer a preclusão, devendo a impugnação ser feita pela parte interessada em apelação, ou em contrarrazões de apelação.

Muito embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça já tenha flexibilizado o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, estabelecendo um entendimento sobre a taxatividade mitigada no Tema n. 988 pelo rito dos Recursos Repetitivos, a hipótese dos autos, não se enquadraria nesse aresto. O recurso, portanto, carece de cabimento e, sobre a questão, trago à colação entendimento deste Órgão Fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como condenação por litigância de má-fé. 2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à condenação por litigância de má-fé não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3. Recurso não conhecido. Vitória, 12 de setembro de 2023. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003264-38.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 19/10/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a condenação por litigância de má-fé. 2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à condenação por litigância de má-fé não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 05 de dezembro de 2023. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008005-24.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 19/10/2023)

No mesmo raciocínio, dadas as devidas proporções, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a inaplicabilidade do recurso de Agravo de Instrumento contra aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (REsp 1762957/MG), o que pode ser, analogicamente, amoldado ao presente caso.

Vê-se, portanto, que a decisão que versa sobre aplicação de multa por litigância de má-fé poderá ser revista em eventual julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge o agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)